Tribunal: STF
Processo: Rcl 93015
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Joares Dutra Machado, contra decisão proferida pela Juíza Federal do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança n. 5024458-47.2024.4.04.7100, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que ”a decisão atacada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os feitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170”. (eDOC 1, p. 6)
Pontua que “a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito” (eDOC 1, p. 18).
 Requer, assim, a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada por usurpação de competência e violação à autoridade dos Temas 810 e 1.170 do STF, determinando-se que a autoridade reclamada profira nova decisão, admitindo e processando o recurso interposto pela parte, ou, sucessivamente, que esta Suprema Corte conheça diretamente do recurso e aplique a tese firmada nos Temas 810 e 1.170”. (eDOC 1, p. 19)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
No caso em análise, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Joares Dutra Machado contra ato do Juízo da 3ª Vara Federal de Canoas/RS, o qual não reconheceu o pedido de execução complementar de sentença.
A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, nos seguintes termos:

“A situação aqui apresentada se repete em diversos feitos patrocinados pelo mesmo advogado: seus poderes são oriundos de substabelecimentos realizado pelos procuradores originários em feitos antigos, baixados há anos, nos quais busca a execução complementar de supostas parcelas decorrentes da adoção de diferentes critérios de correção do débito; obstado por fundamentos diversos seu pedido pelos Juízos de origem, impetra mandados de segurança com fundamentação genérica, sem nem mesmo atacar especificamente os motivos das decisões impugnadas. Instado a emendar a inicial e instruir owrit com elementos mínimos, especialmente juntando declaração de pobreza atualizada ou promovendo o recolhimento das custas processuais respectivas, o procurador tem firmado, ele próprio, as declarações, alegando possuir poderes para tanto.
(...)
Ou seja, trata-se de poder especial que deve constar de cláusula específica, a qual não existe no caso dos autos (vide processo 5004454-70.2012.4.04.7112/RS, evento 1, PROC2). 
Ademais, aquele que firma esta declaração em nome de terceiro deve, por evidente, ter conhecimento mínimo da situação socioeconômica vivenciada pelo declarante; no presente caso, todos os elementos constantes dos autos indicam que a parte nem mesmo sabe da existência do presente feito ou do procurador que firmou a declaração em seu nome. 
Cuidam-se de feitos antigos, há muitos anos baixados e arquivados, de partes residentes no Rio Grande do Sul, agora representadas por advogado do interior do Paraná, o qual se recusa terminantemente a apresentar documentos indispensáveis para a propositura da demanda e de simples obtenção caso mantivesse, como era de se esperar, contato mínimo com as partes que alega representar. 
Reforça especialmente esta conclusão o procedimento adotado no Mandado de Segurança TR n. 5024316-43.2024.4.04.7100/RS, no qual referido procurador firmou declaração em nome de pessoa falecida há mais de 10 anos, indicando mais do que mera desídia e descaso em sua atuação profissional (por desconhecer o status de seu suposto representado, que estava devidamente documentado nos autos). 
De todo o exposto, forçoso reconhecer que o presente writ não foi impetrado em nome e na defesa dos interesses da parte autora do feito originário, mas sim do próprio advogado Clayton Alexsander Marques, o qual, sponte propria, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados. 
Não desconhece esta Turma Recursal o entendimento consolidado nas instâncias superiores acerca da impossibilidade de condenação pessoal do advogado pela litigância de má-fé (v.g., AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022), o qual é perfilhado ordinariamente por este Colegiado; tal posição, contudo, parte do pressuposto que o advogado - indispensável que é à administração da justiça - esteja exercendo seu ofício dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos pelas partes e na estrita defesa dos interesses destas. 
Contudo, a excepcional situação verificada nos autos, em que o advogado substabelecido propõe dezenas de mandados de segurança sem o conhecimento das partes que alega representar, excede os poderes que foram concedidos aos procuradores originários, firma declaração de hipossuficiência em nome das partes sem demonstrar ter o mínimo conhecimento da sua situação socioeconômica atual, alegando possuir poderes que não lhe foram outorgados, impõe a adoção de solução diversa: seria teratológico condenar pessoalmente a parte que nem mesmo tem conhecimento deste feito às penas pela litigância de má-fé. 
Deve o advogado, excepcionalmente, ser considerado pessoalmente litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, V e VI do CPC, sendo condenado a pagar multa correspondente a 5% (cinco) por cento do valor corrigido da causa (IPCA).
(...)
Destarte, não tendo sido cumprida a determinação de emenda - pois não apresentada declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco recolhidas as custas correspondentes -, impõe-se o INDEFERIMENTO DA INICIAL do presente mandado de segurança e a condenação de Clayton Alexsander Marques ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação”. (eDOC 5, p. 65-66; grifo nosso)

Na sequência, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 78-90), ao qual foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, considerando que o recurso não ataca os fundamentos do acórdão recorrido  (eDOC 5, p. 112).
Irresignada, a parte interpôs agravo interno (eDOC 5, p. 123-143), o qual não foi conhecido, sob o fundamento de que “a parte autora não observou as determinações legais e interpôs agravo destoante do motivo de indeferimento do recurso, o que não autoriza o reconhecimento do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ e STF”. (eDOC 5, p. 187)
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual sustenta-se que a autoridade reclamada teria afrontado o entendimento desta Corte, consolidado no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral, cujas teses possuem o seguinte o teor: 
 
Tema 810 - Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Tema 1170 - Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Tema 1361 - Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Cumpre registrar que, nos termos do Código de Processo Civil, a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, isto é, por inadmissibilidade diversa da sistemática da repercussão geral, é impugnável exclusivamente por meio do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, a ser dirigido diretamente a esta Suprema Corte.
Diversamente, o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º do CPC, somente é cabível quando a negativa de seguimento apoia-se no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, quando fundada na aplicação da sistemática da repercussão geral. Nessa hipótese específica, caso o agravo interno seja desprovido pelo tribunal de origem, admite-se o manejo da reclamação constitucional para submeter a controvérsia ao Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, considerando que, no caso dos autos, a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundou na sistemática da repercussão geral, mas em fundamento diverso previsto no art. 1.030, V, do CPC, a impugnação cabível seria o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), e não o agravo interno. Em consequência, mostra-se inviável o conhecimento da presente reclamação, por inadequação da via eleita.
Ainda que assim não fosse, não assistira razão ao reclamante, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.
Observa-se dos autos que a autoridade reclamada indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, com fundamento no disposto no art. 4º do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 33/0218) c/c §1º do art. 10 da Lei 12.016/2019, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.
Ora, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 84.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2025; Rcl 84.595, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.10.2025; Rcl 85.423, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025; Rcl 85.226, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.10.2025; Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2025.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente